Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-09.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Sentença condenatória – Réu surpreendido, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, mantendo o artefato em sua residência, bem como os entorpecentes (54,86g de cocaína e 5,57g de maconha) - Pleito defensivo – A il. Defesa busca absolvição dos delitos por insuficiência de provas ou

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Sentença condenatória – Réu surpreendido, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, mantendo o artefato em sua residência, bem como os entorpecentes (54,86g de cocaína e 5,57g de maconha) - Pleito defensivo – A il. Defesa busca absolvição dos delitos por insuficiência de provas ou desclassificação do tráfico para o crime de porte de droga para uso pessoal – Requer também o direito de recorrer em liberdade – Pleito do Ministério Público – Fixação do regime prisional fechado – Pedido do réu para recorrer em liberdade prejudicado com o julgamento da apelação - Autoria e materialidade comprovadas – Palavras dos policiais civis coerentes e harmônicas – Confissão judicial do réu - Conjunto probatório suficiente para caracterizar a posse da arma e a traficância por parte do réu – destinação da droga para entrega a terceiros demonstrada - Desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06 – não cabimento – Dosimetria penal bem fixada – Regime semiaberto mantido – Recursos da defesa e do Ministério Público desprovidos.